Tribunal: TJBA
Processo: 8079635-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079635-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA e outros Advogado(s): ELEILTON DOS REIS LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTALUZ-BA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM 05/11/2024, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 129, § 1º, I DO CPB (LESÃO CORPORAL GRAVE). PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DE CONDUTA EXECUTÓRIA PARA O DELITO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ELEILTON DOS REIS LIMA, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santaluz/BA. 2. Consta dos fólios que o Paciente foi preso no dia 05/11/2025, por suposta prática do delito tipificado no artigo 129,§ 1º, I do CPB. 3. Exsurge, ainda, que no dia 02 de novembro de 2025, por volta das 20h30, no Povoado Serra Branca, zona rural do município de Santaluz/BA, em frente ao estabelecimento conhecido como “Bar de Jacira”, o LAÉRCIO SILVA SOUZA, tentou ceifar a vida de Fabiana Oliveira Lima, somente não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, contando com a participação do Paciente JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA. 4. Conforme consabido, em sede de habeas corpus não se admite qualquer valoração aprofundada acerca do conjunto fático probatório, sendo esta via inadequada para apuração detalhada da participação do Paciente no caso em tela, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, bem assim pela incompatibilidade com o rito célere e de cognição sumária que se deve imprimir ao remédio heroico. Nesse ponto, portanto, não conheço do mandamus. 5. Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a necessidade de sua manutenção. 6. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa. 7. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar. 8. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima opinando pelo conhecimento e denegação da ordem. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8079635-05.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante a ELEILTON DOS REIS LIMA em favor de JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA, e como Impetrada a MM Juíza de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTALUZ/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, denegar A ORDEM, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento. DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI Relator (assinado eletronicamente) AC04